Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-52.2017.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002684-52.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA RIBEIRO VERAS - CPF: 058.713.141-12 (APELANTE), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

CONTRATO QUE ORIGINOU O DÉBITO.

AUSÊNCIA DE PROVA.

DANO MORAL.

INEXISTENTE.

NEGATIVAÇÃO DO NOME.

INOVAÇÃO RECURSAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A cobrança de dívida inexistente não gera automaticamente a obrigação de reparação do dano moral

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002684-52.2017.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE: GABRIELA RIBEIRO VERAS

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
GABRIELA RIBEIRO VERAS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos material e moral,

que julgou procedentes em parte os
pedidos iniciais, e declarou inexigível o débito discutido nos autos,

e condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 1674478446)

A apelante sustenta que
não foi apresentado contrato pactuado entre as partes, o que induziu o juízo de piso a decretar a inexistência de débito. Logo, a Recorrente se vê mais uma vez prejudicada pela Instituição, ora Recorrida, uma vez que, além de ocasionar a negativação de seu nome, possui agora aplicação de uma multa por ato atentatório a dignidade da justiça, por ausência em audiência de conciliação.

Aduz que ao longo dos 5 (cinco) anos de tramitação do processo, enfrentou diversos constrangimentos, pois teve seu nome negativado pela apelada, por isso deve ser a apelada condenada à reparação do dano moral e majorados os honorários advocatícios. (id. 167478448)

Apresentadas as contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 167480154)

Intimada a apelante para manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, manteve-se inerte.

(id. 175148669)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Extrai-se dos autos que a apelante,
GABRIELA RIBEIRO VERAS,
ajuizou a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos material e moral, contra a apelada, ao fundamento de ter apenas se inscrito em um vestibular oferecido pela apelada, e que não chegou a formalizar nenhum contrato por falta de interesse no curso oferecido, porém a apelada lhe encaminhou a cobrança no valor de R$ 494,10 (quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos), o que motivou o ajuizamento da ação.

Após o regular trâmite da ação, foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos.

Eis o trecho:

“(...)

Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que a demandada em momento algum se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), deixando de produzir provas quanto a alegada existência de relação jurídica.

Muito embora defenda a persistência do serviço quanto das mensalidades cobradas, nada trouxe de documentos nesse sentido. Sequer juntou aos autos o contratado devidamente assinado, enfim, qualquer dos documentos utilizados para a realização do suposto negócio jurídico ou que demonstrasse a relação jurídica entre as partes, bem como a existência do débito.

Diante disso, não se pode entender de outra forma senão pela improcedência de suas alegações defensivas.

(...)

Assim, devem ser tidas como verdadeiras as afirmações constantes da exordial, no que se refere à inexistência de contrato de matrícula.

Contudo, em relação ao dano material e repetição de indébito, os pedido da autora não prosperam, haja vista que não comprovou que pagou o débito cobrado, razão pela qual não saiu de sua esfera patrimonial valor à ser ressarcido.

Apenas trouxe aos autos o boleto para informar a cobrança (id 41467603 - Pág. 21), mas não demonstrou o efetivo pagamento.

Por conseguinte, a conclusão que se chega é que não há dano material a ser indenizado, muito menos repetição em dobro do valor cobrado.

(...)

No mais, quanto ao dano moral, sabemos que é resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

Dessa feita, analisando o caso concreto, não se vislumbra a ocorrência do dano moral, uma vez que não se pode afirmar que o fato alegado na inicial (simples envio da cobrança, sem que houvesse o pagamento, a negativação ou o protesto indevido) tenha causado grave ofensa à honra subjetiva da Autora, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, constituindo-se, na realidade, mero dissabor.”

A apelante pretende reformar a sentença para que lhe seja deferida a reparação do dano moral, ao argumento de que teve seu nome negativado pela apelada e que a dívida é inexistente, uma vez que não firmou nenhum contrato com a apelada.

Os argumentos trazidos pela apelante em suas razões recursais não merecem acolhimento porque se trata de inovação recursal, uma vez que não foi deduzido perante o juízo da causa.

Ademais, não há prova nos autos a respeito da negativação do nome da apelante, ela não instruiu a petição inicial com a prova, apenas com o boleto que foi encaminhado pela apelado, cujo valor foi declarado inexistente em razão da ausência de prova da relação jurídica entre as partes.

A simples cobrança de valor indevido não gera automaticamente o dano moral, no caso, cabia à apelante comprovar a existência do dano, mas não fez qualquer prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - TELEFONIA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCNIA DE DÍVIDA - MERA COBRANÇA POR DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1056099-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DIFERENÇA POR ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AFASTOU A PRETENSÃO DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGE-SE A AUTORA INSISTINDO NO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. NÃO HOUVE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1003138-06.2022.8.26.0157; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 26/08/2023; Data de Registro: 26/08/2023)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de débito do autor substituído por outro mediante fraude – Transações não reconhecidas que fogem do perfil de consumo do autor – Lançamentos indevidos reconhecidos e restituição dos valores subtraídos da conta ordenada – Mero aborrecimento da vida cotidiana não passível de indenização – Dano moral inocorrente – Procedência parcial mantida – Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1132014-53.2022.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, por isso não deve ser modificado.

Sendo assim, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO E O DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023